Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701817-18.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A AGRAVADO: ZENIRA LEANDRO DAS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ZENIRA LEANDRO DAS CHAGAS: “Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ZENIRA LEANDRO DAS CHAGAS, CPF 188.816.107-87, representado(a) por sua filha Nadja Maria das Chagas Danquimaia, em face de LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA S/A, também qualificada nos autos, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Helena, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 23/06/2024, foi internado(a) no Hospital SANTA HELENA, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Carlos Alberto Martins, CRM 15799 (id. 201831279). A internação hospitalar foi negada em razão de não abrangência territorial do plano de saúde. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). Nadja Maria das Chagas Danquimaia como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. ACOMETIMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRCIO COM EVOLUÇÃO PARA QUADRO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. DANO MORAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. COMPENSAÇÃO. MENSURAÇÃO.QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 2 Conquanto legítima a fixação do alcance geográfico das coberturas derivadas do plano de saúde, inclusive porque essa restrição de cobertura reflete na contrapartida representada pelas mensalidades afetadas ao contratante, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido e pelo objetivo do contrato, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 8o, VI, e 35-C), resultando que, conquanto fora da área de abrangência geográfica, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência. 3. A limitação geográfica das coberturas no molde originário, ou seja, mediante custeio, pela operadora, do tratamento realizado junto à rede credenciada, tem seu âmbito de abrangência às situações que não encerrem urgência ou emergência, que, diante da gravidade que encerram, implicando risco de danos irreparáveis, inclusive o óbito do beneficiário, demandam interpretação ponderada, tornando legítima a desconsideração da restrição e extensão da cobertura a tratamento realizado em estabelecimento hospitalar credenciado fora dos limites territoriais fixados para as coberturas ordinárias. 4.Emergindo da regulação contratual e legal que a internação e a intervenção cirúrgica prescritas para tratamento do infarto do miocárdio com evolução para insuficiência cardíaca congestiva que afetaram a beneficiária do plano de saúde inexoravelmente se qualificam como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento dessa natureza jamais podem ser qualificado como de natureza eletiva, os limites geográficos previstos contratualmente para fomento da cobertura restam suplantados, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado em caráter emergencial em hospital credenciado fora dos limites territoriais estabelecidos para as coberturas ordinárias. 5. A indevida recusa de cobertura do tratamento emergencial prescrito por profissional médico especialista, do qual necessitara a segurada por padecer de infarto e insuficiência cardíaca congestiva, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à consumidora angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento, por retardar o tratamento de que necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 6.O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 7. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima. 8.Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Registro do Acórdão Número: 946567. Data de Julgamento: 01/06/2016. Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL. Relator: TEÓFILO CAETANO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2016 . Pág.: 251-267 Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA HELENA” A Agravante sustenta (i) que o atendimento extrapola a área de cobertura do plano de saúde (Volta Redonda e Rio de Janeiro); (ii) que, na hipótese de urgência ou emergência, o beneficiário “poderá pesquisar os serviços médicos disponíveis no Sistema Abramge”; e (iii) que a medida é irreversível, pois em caso de improcedência não terá como reaver os gastos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 62100279). É o relatório. Decido. Planos de saúde podem ter limitação ou especificação geográfica de cobertura, a teor do que prescrevem os artigos 8o, inciso VII, 12, inciso II, alínea “e”, 16, inciso X, e 19, § 3o, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e os artigos 1o, § 2o e 19, inciso I, da Resolução ANS 465/2021 e os itens 4.1, 4.1.5, 5.1,6.1, 13.1 e 13.1.5 do Anexo II da Resolução ANS 543/2022. É o que ocorre na espécie, tendo em vista o disposto na cláusula XII,1. do contrato celebrado entre as partes: “CLÁUSULA XII – DO ACESSO A LIVRE ESCOLHA DOS PRESTADORES XII.1. Este Contrato não possui acesso a livre escolha dos prestadores. Os serviços prestados aos BENEFICIÁRIOS deste Contrato serão fornecidos somente por profissionais, clínicas e hospitais próprios ou conveniados à rede credenciada da LIV SAÚDE, de acordo com a abrangência territorial e segmentação do Plano e a lista de credenciados fornecidos à CONTRATANTE disponível no sítio eletrônico.” Sob essa perspectiva é relevante a fundamentação do recurso. Entretanto, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, que a limitação geográfica da cobertura se estende a internação de urgência. Ademais, concedida a liminar e realizada a internação, a cautela recomenda que a situação, essencial à preservação da vida da Agravada, seja preservada até o julgamento do recurso (risco de dano inverso). Com essa ressalva, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator